Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGLAE MENDONCA ROLEMBERG FIGUEIREDO contra decisão judicial proferida na fase de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada para rejeitar a fixação de astreintes diante do cumprimento da obrigação de fazer e declarar quitados os honorários de sucumbência, condenando, ainda, a exeqüente, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios. A Agravante sustenta que ao contrário do que entendido pelo MM. Juízo "a quo" não houve o cumprimento da obrigação de fazer pela Agravada, na medida em que não houve a comprovação de que o tratamento "home care" tenha sido fornecido. Assevera que desde a concessão da antecipação de tutela, a Agravada deixou de cumprir com a determinação judicial, de modo que deve arcar com o pagamento das astreintes fixadas na decisão que antecipou os efeitos da tutela e na sentença. Diz que a prova de que o serviço foi prestado cabe à Agravada e que, ao longo do processo, teria se manifestado a respeito do não cumprimento da obrigação de fazer. Assim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que acolheu a impugnação de sentença. É a suma dos fatos. De início, observa-se que o recurso não merece conhecimento. No caso, a decisão ora impugnada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, reconheceu a ausência de valores a serem pagos pela Agravada a título de astreintes, em razão do cumprimento voluntário da obrigação de fazer fixada na sentença, bem como declarou quitada a verba de sucumbência, colocando fim a fase de cumprimento de sentença, vejamos: "Diante disso, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para rejeitar a fixação de astreinte diante do cumprimento voluntário da obrigação de fazer quanto ao tratamento médico (home care) e declarar quitados os honorários de sucumbência. Por fim, em razão do acolhimento da impugnação, condeno a exequente-impugnada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, § § 1o e 8o, do CPC, suspenso a exigibilidade de pagamento em razão da justiça gratuita. Transitada em julgado, apurem-se as custas finais devidas pela parte executada-impugnante, segundo fixado em sentença e no acórdão de lavra do eg. TJDFT. Preclusa esta decisão, tendo em vista que restou comprovado nos autos o pagamento total dos valores devidos, id. 49436626, autorizo o levantamento da quantia e, para tanto, expeça-se alvará/ofício de transferência bancária em favor do procurador da exequente. Neste último caso, intimem-se as partes para, em 5 dias, juntar os dados bancários para viabilizar o Ofício, considerando a implementação de medidas de restrição pelos Governos Federal e Distrital para conter a atual contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19). Adotadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Intimem-se." (id. 16796060) Da análise do teor da decisão, ora recorrida, é possível verificar a inadequação recursal, porquanto o agravo de instrumento interposto da decisão que põe fim a fase de cumprimento de sentença, declarando cumprida a obrigação devida, não encontra fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já que não é uma decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, mas é a própria sentença que extingue a execução. Com efeito, nos termos do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença. E sendo sentença, a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. A propósito, confira-se a jurisprudência sobre o tema deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1240099, 07197658020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ATO JUDICIAL COM NATUREZA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. O pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença, como preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue a execução viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. 4. O princípio da fungibilidade exige a presença de dois requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. No caso em tela, inexiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto, porquanto o Código de Processo Civil estabelece expressamente que a apelação é o recurso adequado para atacar sentença, conforme dicção do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1230880, 07185689020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, incabível a interposição do recurso ora interposto contra sentença que extingue o cumprimento de sentença, por se tratar de ato judicial não recorrível por Agravo de Instrumento que tem suas hipóteses elencadas e restritas no art. 1.015 do CPC, configurando-se erro grosseiro o manejo da via recursal eleita. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pois manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator